Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é obrigatório o cumprimento da medida liminar deferida pelo Juízo singular em relação à sociedade empresária agravante.
2. A relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, entendimento já consolidado pelo Colendo Superior Tribunal, por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
3. A entidade administradora do benefício é responsável pela intermediação da contratação do plano coletivo por adesão, razão pela qual se insere na cadeia de fornecedores da relação de consumo e, por isso, responde solidariamente pela falha na prestação do serviço, conforme o disposto nos artigos 14 e 25, §1°, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. No caso em deslinde a consumidora ajuizou ação submetida ao procedimento comum destinada a garantir a manutenção do plano de saúde por ela contratado, diante de alegado cancelamento indevido do serviço. 4.1. Com efeito, diante da posição exercida pela recorrente, como intermediadora da contratação do plano de saúde aludido, não ficou evidenciada sua alegada impossibilidade de cumprimento da medida liminar destinada à manutenção do plano de saúde contratado pela ora agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.